Tribunal: TJPA
Processo: 0807856-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807856-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807856-78.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
FLAVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO.

ADVOGADO:
WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13644-A.

ADVOGADO:
PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 5586-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
ELOI CONTINI – OAB/RS 35912.

ADVOGADO:
TADEU CERBARO – OAB/SP 388413.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS NÃO FIXADOS. CABIMENTO RESTRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Flavio Francisco Dulcetti Filho contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por entender que a decisão interlocutória, ao determinar a realização de prova pericial e o custeio dos honorários periciais, não se enquadraria nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que envolve o custeio dos honorários periciais e pedido de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento em casos excepcionais, quando a urgência da situação impede a apreciação da questão em sede de apelação.

4. No presente caso, para que o agravo de instrumento fosse admitido, seria necessária a prova da urgência, a qual, na hipótese dos autos, dependeria da demonstração da hipossuficiência do agravante.

5. Contudo, como os honorários periciais ainda não foram fixados, o agravante não tem como provar sua incapacidade financeira para arcar com o custo, impossibilitando a demonstração da urgência exigida para o cabimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento contra decisão sobre custeio de honorários periciais somente é admitido se houver prova da urgência, o que, no caso, demanda a demonstração da hipossuficiência do agravante, sendo inviável quando os honorários sequer foram fixados."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988, REsp 1704520, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807856-78.2024.8.14.0000.

COMARCA:

BELÉM/PA.

AGRAVANTE:

FLAVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO.

ADVOGADO:

WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13644-A.

ADVOGADO:

PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 5586-A.

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:

ELOI CONTINI – OAB/RS 35912.

ADVOGADO:

TADEU CERBARO – OAB/SP 388413.

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por FLAVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO contra a decisão monocrática proferida Por este Relator, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0807856-78.2024.8.14.0000, que não conheceu do recurso interposto em face de decisão interlocutória do juízo de primeiro grau.

A decisão recorrida, lançada ao id 20663044, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, considerando que este não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. A decisão ressaltou que o rol do referido artigo é moderadamente taxativo, não sendo possível admitir agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de prova pericial e fixa o custeio dos honorários periciais. Dessa forma, entendeu-se que o agravo de instrumento não preenchia os pressupostos necessários de admissibilidade.

Em suas razões de agravo interno (ID 21226135), o Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, uma vez que a questão discutida está relacionada à inversão do ônus da prova e ao custeio dos honorários periciais, devendo, portanto, ser objeto de agravo de instrumento, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que admitiu a possibilidade de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/15 em situações de urgência, como a presente. O Agravante requer que seja reconsiderada a decisão monocrática, ou, alternativamente, que o agravo interno seja submetido ao colegiado para conhecimento e provimento.

Em contrarrazões colacionadas ao id 21528694, o Agravado, BANCO BRADESCO S.A., sustenta que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina o pagamento de honorários periciais. Argumenta ainda que o agravante não atacou os fundamentos da decisão recorrida de forma específica, limitando-se a reproduzir os argumentos já apresentados no agravo de instrumento, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso. Ao final, o Agravado requer o improvimento do agravo interno.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS NÃO FIXADOS. CABIMENTO RESTRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Flavio Francisco Dulcetti Filho contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por entender que a decisão interlocutória, ao determinar a realização de prova pericial e o custeio dos honorários periciais, não se enquadraria nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que envolve o custeio dos honorários periciais e pedido de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento em casos excepcionais, quando a urgência da situação impede a apreciação da questão em sede de apelação.

4. No presente caso, para que o agravo de instrumento fosse admitido, seria necessária a prova da urgência, a qual, na hipótese dos autos, dependeria da demonstração da hipossuficiência do agravante.

5. Contudo, como os honorários periciais ainda não foram fixados, o agravante não tem como provar sua incapacidade financeira para arcar com o custo, impossibilitando a demonstração da urgência exigida para o cabimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento contra decisão sobre custeio de honorários periciais somente é admitido se houver prova da urgência, o que, no caso, demanda a demonstração da hipossuficiência do agravante, sendo inviável quando os honorários sequer foram fixados."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988, REsp 1704520, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante a ausência de previsão legal dentre as hipóteses do art. 1015.

Na espécie, o recorrente sustenta que o entendimento adotado pela decisão monocrática merece reforma, porquanto o rol do art. 1.015 do CPC/15 deve ser interpretado de forma mitigada, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, o que autorizaria a interposição de agravo de instrumento diante da decisão que determina o custeio dos honorários periciais. O agravante alega urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

Contudo, razão não assiste ao agravante. A decisão monocrática atacada fundamentou-se adequadamente, ao apontar que o rol do art. 1.015 do CPC é moderadamente taxativo e que a situação debatida — fixação de custeio de honorários periciais — não se enquadra entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas em lei. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, reconheceu a possibilidade de mitigação do rol do art. 1.015, mas tal flexibilização deve ser aplicada apenas em situações em que a urgência da matéria torna inócua a apreciação da questão em recurso de apelação.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão
.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Analisando os autos de origem, verifico que a prova pericial foi requerida pelo agravante, que pretendia que fosse aplicado a inversão do ônus da prova. Entretanto, a decisão agravada imputou ao agravante o ônus pela perícia, conforme se transcreve:

“(...)Em embargos monitórios de ID 80264244, o embargante FLÁVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO falsidade da assinatura a ele atribuída nas cédulas de crédito bancário que embasam a presente ação, requerendo a determinação ao Banco Bradesco S.A. ao depósito das vias originais em Secretaria.

Diante do alegado, se faz necessária a realização de perícia grafotécnica, para a confirmação de veracidade e validade da cédula de crédito juntada aos autos, via laudo pericial, dada a incapacidade técnica do juízo em decidir sobre tal. Dessa forma, nomeio como perita ADRIANA LOPES CAVALCA (CAPJUS) que deve ser intimada para dizer se aceita o encargo, bem como indique o valor de seus honorários, os quais serão custeados pelo embargante. Após, intimem-se as partes para fins do previsto no §3º do art. 465 do CPC. Em caso de aceite da sra. perita, fixo desde já prazo para confecção do laudo pericial em 30 dias. Pedidos e petições pendentes de análise serão apreciadas após a realização da perícia.”

A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao consumidor apresentar elementos que justifique tal inversão. Deste modo, caberia ao agravante comprovar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência que justificasse a inversão do ônus da prova. Neste sentido:
STJ - AgInt no AREsp: 1904219 RJ 2021/0158382-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022;

STJ - AgInt no AREsp: 2001746 SP 2021/0326390-7, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022.

Assim, considerando a ausência da demonstração de verossimilhança e hipossuficiência por parte do agravante, entendo que a melhor interpretação a ser dada ao art. 1.015 do CPC/2015, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, é no sentido de que a interposição de agravo de instrumento somente se faz possível quando evidenciada a urgência, que no presente caso seria a impossibilidade de arcar com os honorários periciais.

Nesta esteira, só caberia a interposição do recurso de agravo de instrumento, mediante prova da impossibilidade de pagamento dos honorários, que sequer foram fixados ainda
, tendo em vista que a perita sequer apresentou proposta.

Assim, considerando que a decisão monocrática se encontra em consonância com o entendimento consolidado desta Corte e dos Tribunais Superiores, e que a parte agravante não apresentou qualquer fundamento apto a modificar a conclusão adotada, mantenho a decisão combatida.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 20663044)
.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2025